Tribunal: CARF
Processo: 13850.720219/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720219/2019-88
ACÓRDÃO
1401-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILFIJ DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Correta a aplicação da multa isolada por força da compensação ter sido
considerada não declarada, devendo-se, entretanto, reduzir seu percentual
em face da retroatividade benigna do art.106 do CTN.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e, de ofício, aplicar a retroatividade benigna da multa qualificada,
reduzindo-a ao patamar de 100%, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.094,
de 16 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 13850.720216/2019-44, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720219/2019-88
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração, por meio do qual é exigida multa
em razão de ter sido considerada não declarada, por meio de despacho decisório, a compensação
pleiteada pela contribuinte. O enquadramento legal da multa é a Lei no 10.833, de 24 de
dezembro de 2003, art.18, § 4o, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
art. 18.
Notificada do lançamento, a interessada, ingressou com a impugnação, na qual
alegou, em suma, ausência de má-fé; indução por terceiros dotados de procuração eletrônica a
realizar procedimentos indevidos; inconstitucionalidade da multa conforme jurisprudência;
insubsistência da dobra da multa pois não agiu com falsidade ou intenção de lesar o Fisco; multa
confiscatória; relevação da multa com base na Lei 6.374, de 1989; princípios da segurança jurídica
e certeza do direito.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou Recurso Voluntário, no
qual repete as alegações trazidas na Impugnação.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, as alegações trazidas no recurso voluntário repetem
as mesmas alegações trazidas para a decisão de primeira instância.
Reproduzo aqui excertos do voto da decisão recorrida e que adoto como
razão de decidir:
Não prospera também a pretensão da impugnante de limitar sua
responsabilidade pela incorreção das declarações ofertadas ao fisco à culpa
in eligendo da empresa PRETEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS por ela
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720219/2019-88
3
contratada, na medida em que o proveito foi em seu benefício. Além do
mais, o fato de se ter contratado profissional para execução dos trabalhos
não a exime de acompanhar a sua correção.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, ou seja,
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, segundo o disposto no CTN, art.
136. Inserida nas disposições deste artigo está a suposição de que os
indivíduos conhecem a lei e que, se não a cumprem, é porque não o
quiseram efetivamente, ou, então, não foram suficientemente diligentes na
gestão de seus negócios, elegendo prepostos negligentes ou não tomando
as medidas necessárias para a adequação de suas atividades à legislação
vigente; é o caso da culpa in eligendo ou in vigilando.
Os problemas internos com a PRETEL não podem ser opostos à Fazenda,
como causa excludente de responsabilidade da pessoa jurídica. Esta, em
última análise, é quem deve suportar as consequências da má escolha do
profissional ou da má execução dos serviços contratados, quer por culpa in
eligendo, quer por culpa in vigilando.
Quanto ao pedido de relevação da multa, com base na Lei no 6.374, de
1989, art. 92, cabe esclarecer que se trata de lei estadual, inaplicável ao
presente caso.
[...]
No presente caso o dolo resta demonstrado no processo, na medida em que
a contribuinte inclui informação falsa em sua declaração de compensação,
de modo a viabilizar a extinção irregular dos débitos envolvidos e se eximir
do seu pagamento.
No mesmo sentido, acerca da adequada norma do art.136 do CTN, Luciano
Amaro, em sua obra Direito Tributário Brasileiro, leciona que:
O artigo 136 pretende, em regra geral, evitar que o acusado alegue que
ignorava a lei, ou desconhecia a exata qualificação jurídica dos fatos e,
portanto, teria praticado a infração ‘de boa-fé’, sem intenção de lesar o
interesse do Fisco.
Apenas deve-se fazer a ressalva de que a penalidade ora aplicada, em seu
percentual de 150%, sofreu alteração em seu dispositivo legal, a saber:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720219/2019-88
4
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007).
[...]
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023).
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício (incluído pela Lei no 14.689,
de 2023).
Assim, por força da retroatividade benigna estabelecida no art.106 do CTN,
a presente multa aplicada deve situar-se nos termos atuais, devendo ser
reduzida para 100% (cem por cento).
O princípio que norteia a imputação desta penalidade tem o condão de
compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à
coletividade, constituindo-se em instrumento de desestímulo ao
sistemático inadimplemento das obrigações tributárias.
No mais, a apreciação de arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação tributária foge à alçada das autoridades administrativas de
qualquer instância, que não dispõem de competência para examinar
hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao
Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste poder.
Não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria, pois a
vedação constitucional quanto à utilização de tributo e/ou multa com
efeito confiscatório dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei.
A questão já foi, inclusive, objeto de súmula em instância administrativa
superior, no caso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
por meio da Portaria CARF de no 106, de 21 de dezembro de 2009:
Súmula CARF n° 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720219/2019-88
5
De tal sorte, há que se ter como correta a aplicação da multa de ofício
lançada, providenciando-se, entretanto, a sua redução por força da
retroatividade benigna do art.106 do CTN.
É o voto, negar provimento ao Recurso Voluntário e, de ofício, aplicar a
retroatividade benigna da multa qualificada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário e, de ofício, aplicar a retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a
ao patamar de 100%.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Original